Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-21.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008788-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 729.680.281-20 (APELANTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites do estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

3. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FABRÍCIO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Materiais e Estéticos nº 1008788-21.2016.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 96343995).

O Apelante argumenta que a prova documental e testemunhal indica a responsabilidade civil do Apelado, considerando que foi atingido por bala de borracha durante uma ação policial. Discorre sobre a ocorrência de dano material, estético e moral. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 96345951).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 96904956).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante argumenta que a prova documental e testemunhal indica a responsabilidade civil do Apelado, considerando que foi atingido por bala de borracha durante uma ação policial. Discorre sobre a ocorrência de dano material, estético e moral.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que o Apelante afirma em sua petição inicial que no dia 9 de fevereiro de 2016 foi atingido por uma bala de borracha durante a realização da operação policial na região central desta capital.

Nesse dia o Apelante foi atendido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e, conforme se vê do boletim de atendimento, relatou ‘corte na perna esquerda devido explosão bomba efeito moral’ (Id. 96343963).

Ao ser ouvido no âmbito do IPM, conforme Portaria nº 12/IPM/CORREGPM/2016, narrou, entre outros fatos, que foi atingido por uma bala de borracha (Id. 96343964). Esse relato, acerca da bala de borracha, também consta do Boletim de Ocorrência nº 2016.44955 firmado pelo Apelante (Id. 96343965).

Em que pese a divergência sobre a origem da lesão, se decorrente de bala de borracha ou explosão de bomba de efeito moral, observo que o relatório do Comando Geral da Polícia Militar concluiu pela legalidade da ação policial (Id. 96343979).

Nesse sentido, o Maj. PM Rhuyter narrou que, na data dos fatos, por volta das 3 horas da manhã, foram efetuados dois disparos de arma de fogo no posto, sendo necessário a intervenção da guarnição policial. Afirmou que após a dispersão, as pessoas se deslocaram em direção à Avenida Mato Grosso, onde havia policiais posicionados. Narrou que parte das pessoas se deslocaram para a praça da Mandioca, sendo necessário a intervenção policial.

O Tem. PM Campos confirmou esse relato, afirmando que na dispersão foi necessário o uso de equipamentos de menor potencial ofensivo, tais como granada de efeito moral e elastômetro.

Disso decorre que a ação policial, para fins de dispersão no local dos fatos, foi regular, pois tudo se deu no estrito cumprimento do dever legal.

Deve ser mencionado, por relevante, que a configuração da responsabilidade do Estado decorre não só da comprovação do dano, mas também do ato ilícito e nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites do estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

Em síntese, não sendo possível demonstrar, sem margem para dúvida razoável, que os agentes agiram fora do dever legal conclui-se pela improcedência da pretensão, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO.

Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(N.U 0001761-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

A prova dos autos revela, portanto, que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais, eis que a utilização das bombas de efeito moral e do elastômetro se deram dentro de contexto para dispersar a multidão.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022